Tribunal: TJBA
Processo: 8074162-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074162-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILA BRANDAO PIRES Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTOMASTIA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, que negou autorização para realização de procedimento cirúrgico de tratamento de gigantomastia pelo PLANSERV (Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) definir se é legítima a negativa do PLANSERV em autorizar procedimento cirúrgico de tratamento de gigantomastia prescrito por médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual n.º 9.528/2005 estabelece, em seu art. 8º, que a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais compete à Secretaria da Administração, sendo o Secretário da Administração presidente do Conselho de Assistência à Saúde, o que fundamenta sua legitimidade passiva. 4. Embora os planos de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, aplicam-se a Lei 9.656/1998 e os princípios da boa-fé e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. 5. Os relatórios médicos juntados aos autos e o parecer do NATJUS confirmam a necessidade do procedimento cirúrgico para conservação da saúde da impetrante, não se tratando de cirurgia de caráter estético. 6. O Decreto Estadual n.º 9.552/2005, que regulamenta o PLANSERV, assegura o tratamento de saúde através de procedimento cirúrgico, não havendo exclusão expressa do tratamento pretendido. 7. A negativa de autorização do procedimento configura conduta abusiva que negligencia o direito à saúde garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF/1988, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida para determinar a imediata cobertura da cirurgia na forma prescrita pelo profissional de saúde, a ser realizada por prestador da rede PLANSERV credenciado na especialidade de cirurgia plástica. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa do PLANSERV em autorizar tratamento cirúrgico de gigantomastia considerado não estético e necessário à saúde do beneficiário, conforme prescrição médica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 196; Lei Estadual n.º 9.528/2005, arts. 8º e 9º; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, art. 14; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1766181/PR; STJ, AgInt no AREsp 1860434/RS; AgInt no REsp 1943808/DF, AgInt no AREsp 1.014.782/AC; AgInt no REsp n. 1.829.583/SP; AgInt no REsp n. 1.933.839/PB; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80447965620228050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/06/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80299994120238050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/06/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80616526120238050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074162-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CAMILA BRANDAO PIRES e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)